Tribunal: TJDFT
Processo: 0731439-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731439-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA APARECIDA GALVAO AGRAVADO: NILTON CARLO OLIVEIRA LOCATELLI, ALANCARDE FERREIRA DE ALMEIDA, ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELITA APARECIDA GALVAO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0714450-29.2023.8.07.0001), proposto por ALANCARDE FERREIRA DE ALMEIDA, NILTON CARLO OLIVEIRA LOCATELLI e ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241603326): “Apenas para fins de organização do feito, passo a relatá-lo sinteticamente: A penhora sobre o imóvel (certidão de matrícula no ID 209017346) foi deferida na decisão de ID 212106751, retificada pela decisão de ID 212765328. Em petição de ID 218228923, a parte exequente, cumprindo determinação emanada pelo juízo, juntou estimativa de preço do imóvel calculada mediante método comparativo de mercado, já que não foi possível a avaliação do bem por oficial de justiça. Foi apontado o valor de R$1.151.204,80. Posteriormente, a executada se manifestou quanto à estimativa por meio da petição de ID 219496319. Nela, a devedora argumentou que o valor de avaliação do bem equivale a 24 vezes o valor da dívida; por conseguinte, alegou excesso de penhora; e reitera o argumento acerca da natureza de bem de família. Tais questões foram prontamente dirimidas em decisão de ID 219770329, admitindo-se o prosseguimento do feito, mesmo porque não foi comprovada a natureza do bem de família. Resta pendente apenas a questão envolvendo a avaliação do bem, pois as partes divergem quanto aos seus valores, tendo a executada formulado pedido de avaliação judicial (p. 6 do ID 219496319). Este juízo consignou na decisão de ID 219770329 que eventual perícia seria custeada pela executada à luz do art. 95 do CPC, já que foi ela quem a requereu, mas, posteriormente, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça no ID 223065939. Destaco que a diligência de avaliação (ID 216366404) foi obstada porque a própria executada impediu a oficiala de justiça de adentrar em seu imóvel para executar o mandado. Pelo andar do processo, entendo que a reiteração da diligência seria viável e mais eficiente para o deslinde da execução, já que a executada própria requereu a perícia. Portanto, reitere-se o mandado de ID 213778664, ficando ciente a executada acerca da sua obrigação em permitir o escorreito cumprimento do mandado. Aguarde-se.” Nesta sede, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória, a qual determinou a reiteração do mandado de avaliação do bem imóvel. No mérito, pediu a reforma da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da constrição do bem de família situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 3, Conjunto 6, Casa 17, Lago Norte, Brasília, CEP: 71551-324, em razão da sua impenhorabilidade, por ser bem de bem de família, conforme já reconhecido em sede de embargos à penhora. Aduz ser violadora ao princípio da economia processual a reiteração da avaliação do imóvel, já reconhecido como bem de família pelo juízo anteriormente. Ressalta tratar-se de ato processual desnecessário e oneroso, em nada contribuindo para o deslinde da questão. Afirma servir o imóvel como sua residência, pessoa idosa com mais de 86 anos, não deixando de ser bem de família. Defende ser impositiva a manutenção da suspensão dos atos constritivos para garantir a dignidade da executada e o direito fundamental à moradia (ID 74615457). A decisão de ID 74760611 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Consoante relatado, a decisão agravada, conforme narrado pela agravante em suas razões recursais (ID 75577798), determinou a reiteração do mandado de avaliação do imóvel penhorado, situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 3, Conjunto 6, Casa 17, Lago Norte, Brasília, CEP: 71551-324. Durante o processamento do presente agravo de instrumento, sobreveio nova decisão do juízo a quo (ID 244677145 – autos de origem), datada de 27/08/2025, na qual o magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente a impenhorabilidade do imóvel penhorado, determinando o levantamento da constrição que sobre ele recaia. Na referida decisão, o juízo consignou: "Ante o exposto, reconheço a impenhorabilidade do imóvel penhorado (Setor Habitacional Taquari, Quadra 3, Conjunto 06, Lote 17, Lago Norte, Brasília/DF) e determino o levantamento da constrição que sobre ele recaia." Assim, a nova decisão proferida pelo juízo de origem atendeu integralmente ao pleito da agravante, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel e determinando o levantamento da constrição, tornando prejudicado o objeto do presente agravo de instrumento. Com efeito, a superveniência de decisão a qual satisfaz integralmente a pretensão recursal configura hipótese de perda superveniente do objeto do recurso A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ocorre a perda do objeto do recurso quando sobrevém decisão a qual atende integralmente ao pleito do recorrente: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, tendo o juízo prolator da decisão reconsiderado a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento, é de ser reconhecida a perda de objeto do recurso. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.080.854/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) – g.n. No caso dos autos, a decisão superveniente do juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e determinou o levantamento da constrição, atendendo exatamente ao pleito da agravante em suas razões recursais. Desta forma, não há mais interesse processual no julgamento do presente agravo de instrumento. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC, tendo em vista que a nova decisão proferida pelo juízo a quo (ID 244677145) atendeu integralmente ao pleito da agravante, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel penhorado e determinando o levantamento da constrição. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 16:25:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador